Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731144-15.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIANO FREITAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença (ID 18292497) proferida Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a petição inicial e declarou o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil. A parte autora propôs ação de busca e apreensão com pedido liminar contra Luciano Freitas Silva que foi distribuída ao Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (ID 18292230). O Juízo de Primeiro Grau, com base no art. 4o do Decreto Lei n. 911/1969, converteu a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial e declinou da competência para julgar o presente, em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais desta Circunscrição Judiciária (ID 18292494). Os autos foram remetidos ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Brasília que proferiu a sentença de ID n. 18292497 e extinguiu o processo, sem a resolução do mérito. O processo foi extinto pela ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual que instrui a execução. O autor se insurge contra a sentença (ID 18292499). O apelante alega que o título executivo em que se fundamenta a presente demanda consiste em contrato de financiamento, o qual consiste em documento particular, assinado pelos devedores e por duas testemunhas. Repisa que o documento não é cédula de crédito bancária. Salienta que a execução de um documento particular dispensa a apresentação do documento original, visto que não se trata de título cambial e, consequentemente, não há possibilidade de circulação por meio de endosso. Sustenta que o contrato acostado aos autos é cópia reprográfica idêntica a original e deve ser considerada nos autos, uma vez que a exigência de que a petição inicial seja instruída com os documentos originais só se faz indispensável quando a própria lei assim o exigir. Acrescenta que o advogado que postula no processo tem fé pública para atestar a autenticidade do documento juntado, não havendo que se falar em juntada de documento original. Discorre que a cópia digitalizada do título executivo se encontra devidamente autenticada, conforme certificado digital expedido pelo Oficial de Registro de Títulos e Documentos. Conclui que a juntada do documento original é desnecessária. Requer a reforma da sentença. Preparo (ID 18292501). O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença proferida (ID 18292502). Sem contrarrazões. O apelante foi intimado a se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (ID 18687697). O apelante requereu o processamento do recurso de apelação (ID 19027295). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. O fundamento utilizado pela sentença para extinguir a ação foi à ausência de assinatura por duas testemunhas no instrumento particular apresentado pelo apelante, mencionando, expressamente, a não observância do disposto no art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil e ausência de título executivo extrajudicial. O apelante não impugnou especificamente o fundamento da decisão recorrida, tratou de questão diversa daquela analisada. Defende, inclusive, que o título executivo em que se fundamenta a presente demanda consiste, de fato, em documento particular, e não em cédula de crédito, conforme assinalou a sentença. As razões recursais apresentam alegações distantes dos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelante, embora sustente que o documento se encontra por duas testemunhas, o que sequer condiz com a realidade dos fatos, conforme se observa do documento de ID n. 18292232 (f. 03-04), argumenta que a execução de documento particular dispensa a apresentação do documento original e que o contrato acostado aos autos é cópia reprográfica idêntica a original, razão pela qual deve ser considerada nos autos. Percebe-se que essa é a tese discutida na apelação, embora a sentença não tenha mencionado a suposta exigibilidade do título original. Os fundamentos da sentença não foram impugnados, portanto. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso[1]. O princípio da dialeticidade dos recursos é acolhido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme demonstram os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AP. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento de Apelação Cível por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da sentença combatida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1255717, 07016733020198070008, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE AUTÔNOMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO CONFORME ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado). 2. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 3. A matéria não arguida na instância a quo tem análise vedada pelo tribunal ad quem, tendo em vista a ausência de demonstração de força maior, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido somente em parte. 4. Da parte conhecida: [...] 5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1242610, 07052028920178070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço da apelação, com amparo no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.